Tribunal: TJSP
Processo: 1040202-19.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Tributário. Oferecimento de carta fiança com vistas à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (CPEN) e não inscrição no Cadin. Admissibilidade. Fiança bancária equivale ao depósito integral do débito. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.